Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711813-74.2024.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal ajuizada, de próprio punho, por CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO, postulando a revisão do processo-crime pelo qual cumpre pena. Intimada para que examinasse a pretensão deduzida e instruísse o processo com os documentos necessários, a Defensoria Pública do Distrito Federal alegou que o peticionante não indicou nenhuma numeração dos autos e que “pelo teor das razões apresentadas, sobretudo por se encontrar o peticionante na Casa de Custódia de Maringá-PR, é de pressupor, em primeiro momento, que cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná avaliar o pedido”. Requereu a remessa dos autos para “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido” (ID 58055424). A Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento da revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. É o relatório. Decido. Em carta redigida de próprio punho, o requerente almeja, em síntese, a revisão de sua condenação por considerá-la injusta, sem indicar, todavia, a numeração do processo. Conforme registrado pela Defensoria Pública, “pelo teor das razões apresentadas, sobretudo por se encontrar o peticionante na Casa de Custódia de Maringá-PR, é de pressupor, em primeiro momento, que cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná avaliar o pedido”. Ante o exposto, em face da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, nego seguimento a revisão criminal, por impossibilidade de processamento nesta Corte. Em se tratando de pedido de mão própria de condenado que alega ter direito à revisão criminal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. À Secretaria para providências. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator